Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PERMUTA. IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ENTREGA DO BEM. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DO CONTRATANTE. PROCURAÇÃO COM AMPLOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO. ILEGITIMIDADE DO PERMUTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Estando expresso no contrato de permuta de imóvel que a parte se compromete quanto ao ônus de buscar diretamente a entrega do imóvel (objeto permutado) perante a construtora (terceiro), mostra-se incabível pedido específico de entrega do imóvel diretamente ao outro permutante, sem qualquer comprovação de vício ou descumprimento contratual.
1.1 No caso, a parte recorrida forneceu as ferramentas adequadas (procuração com amplos poderes) para que a apelante demandasse a entrega do imóvel diretamente com a construtora, não sendo comprovado qualquer impedimento. Comprovada, portanto, a ilegitimidade específica para cumprimento da obrigação requerida. Sentença mantida.
2. Recuso Adesivo. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §2o do art. 85 do CPC.
3. No caso é cabível a aplicação de percentual sobre o valor da causa, uma vez que não representa valor irrisório ou desproporcional.
3.1 Não havendo justificativa para a aplicação excepcional da fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), os honorários deverão ser estipulados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.
4. APELO NÃO PROVIDO. RECUSO ADESIVO PROVIDO.